Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-96.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO ILIDIDA. DANO MATERIAL. MENOR ORÇAMENTO. QUANTIA NÃO CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DOS DANOS E COM O PRÓPRIO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO, CONFORME TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. (Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018).
2. No caso, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque sobressai do contexto probatório dos autos, especialmente das fotos de ID 12910578 – p. 10, que o recorrente, sem observar o dever de cautela, veio a abalroar a traseira do veículo da parte recorrida, que estava em velocidade reduzida, pois um ônibus logo à sua frente passava no momento por um quebra-molas. Ademais, carece de verossimilhança a versão apresentada pelo recorrente quanto à dinâmica do acidente, consistente na tese de que o veículo do autor/recorrido teria, de inopino, realizado manobra de conversão à faixa esquerda, o que poderia ter dado causa ao abalroamento.
3. Desta feita, não tendo sido comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), subsiste a referida presunção de culpa da parte recorrente pelo acidente em voga e o consequente dever de indenizar. Para afastar a presunção, seria necessária prova cabal da culpa do autor, que, repita-se, não restou produzida pelo condutor sobre quem pesa a presunção de responsabilidade civil por desatenção às regras de trânsito.
4. Lado outro, o valor da indenização não se mostra condizente com os elementos de prova colacionados. Decerto, o dano deve ser reparado em toda sua extensão, mas, no CASO CONCRETO, o que se tem é um contexto dissociado dos orçamentos trazidos à baila. Com efeito, o valor arbitrado na sentença a título de reparação do dano material (R$ 21.750,00) aproxima-se do próprio preço de mercado do veículo avariado (aproximadamente entre R$ 28.000,00 e R$ 29.000,00, conforme tabela FIPE), o que implicaria em evidente desproporção, pois para recuperar o automóvel (FORD FOCUS 2010/2011) estaria sendo gasto quase que montante equivalente ao bem.
5. Em sendo assim, tenho demonstrado que o valor das peças cuja troca/reparação se mostra necessária não vai além de R$ 8.000,00, enquanto a mão de obra não supera R$ 4.000,00, chegando-se ao limite reparatório de R$ 12.000,00. Note-se que foram colacionados orçamentos que não são de todo conclusivos – um deles, por exemplo, aponta o valor de R$ 23.000,00 para a realização de “serviços de funilaria e pintura e mecânica, com troca de peças”, sem que se saiba exatamente quais são os serviços, quais são as peças e qual é o custo discriminado de cada um – o que remete à necessidade de ponderar o real prejuízo, comparativamente com as fotografias indicativas da extensão do dano, mediante apreciação pelo senso comum.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização a R$ 12.000,00, mantidos seus demais termos.
7. Sem condenação em custas e honorários, já que não existe recorrente integralmente vencido.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.